Tribunal: TJDFT
Processo: 0715229-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DESACATO. PRELIMINAR. REVELIA. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. INJÚRIA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO.
I - Oportunizadas duas audiências para comparecimento do réu, sendo que a justificativa para ausência na segunda audiência ocorreu mais de uma semana após o ato processual, adequada a aplicação do disposto no art. 367 do CPP: "o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”.
II - Ademais, o direito de presença não é absoluto ou irrenunciável, de modo que sua inobservância poderia determinar, em tese, nulidade relativa, que exige para o seu reconhecimento manifestação oportuna e comprovação do prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado no art. 563 do CPP.
III - No caso, a Defesa aquiesceu com a realização da audiência sem a presença do réu e não apresentou qualquer manifestação nas alegações finais sobre a questão, o que demonstra a preclusão da matéria. Além disso, não foi comprovado prejuízo.
IV – Mantém-se a condenação pelo crime de lesão corporal quando as declarações firmes e coesas da vítima na Delegacia são corroboradas pelos depoimentos das testemunhas policiais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e por laudo pericial.
V – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
VI - Demonstrado que o réu proferiu xingamentos, tentou agredir e cuspiu contra agente público no exercício de suas atividades com a evidente intenção de menosprezar a função por ele exercida, configura-se crime de desacato, sendo prescindível a demonstração de ânimo calmo.
VII – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VIII – A negativa de autoria desprovida de qualquer suporte no acervo probatório, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a prova em contrário apurada nos autos.
IX – Deve ser mantida a análise negativa da culpabilidade se o grau de reprovabilidade da conduta do réu excedeu o inerente ao tipo penal de lesão corporal, porquanto imprensou a vítima contra a parede, pelo pescoço, chegando a levantar os pés do chão. No tocante ao crime de desacato, de igual forma deve ser mantida a avaliação desfavorável da culpabilidade, tendo em vista que o réu, além de proferir xingamentos, cuspiu no policial militar.
X – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.